Tribunal: CARF
Processo: 15979.000268/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000268/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
COOGER COOP DE TRAB MULTIPROFISSIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
SELIC. TAXA DE JUROS.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)
PERÍCIA EM LIVROS CONTÁBEIS.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador. (Súmula Carf no 8.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), e, na parte conhecida, indeferir o pedido de perícia e
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000268/2007-46
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15979.000268/2007-46

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária correspondentes à parte
arrecadada pelo empregador mediante desconto na remuneração paga aos segurados cooperados,
contribuintes individuais, no período de 04/2003 a 12/2005. Consta do relatório fiscal (fls. 65 a
69) que as contribuições devidas foram originadas as folhas de pagamento, de importâncias
apuradas na escrituração contábil, de importâncias declaradas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações Previdência Social - Gfip, declarações de imposto de renda pessoa jurídica,
bem como planilhas oferecidas pelo contribuinte.
O lançamento foi impugnado (fls. 72 a 77) e, após o cumprimento de diligência
promovida pela autoridade julgadora de primeira instância (fls. 597 a 848) que ratificou os
termos do lançamento, a impugnação foi considerada improcedente (fls. 858 a 866).
Manejou-se recurso voluntário (efls. 877 a 883) que, apreciado, resultou no
Acórdão no 2301-002.947, de 12 de julho de 2012, do Carf, que anulou a decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, porquanto o impugnante não se manifestou acerca do resultado
da diligência (fls. 886 a 889).
Nova decisão de primeira instância foi proferida (fls. 905 a 915) que manteve o
lançamento.
Manejou-se novamente recurso voluntário (fls. 926 a 938) em que se arguiu:
a) a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre
serviços prestados por cooperados com base no inc. IV do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991;
b) a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária instituída por lei
ordinária, quando seria necessário lei complementar;
c) a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre notas
fiscais de serviço, porquanto já sujeitas à incidência de Cofins;
d) a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência da taxa Selic.
O recorrente formulou pedido de perícia contábil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele não conheço das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). Conheço da alegação de ilegalidade da Selic e do
pedido de perícia.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15979.000268/2007-46

Esclareça-se que, ao contrário do que alegou o recorrente, a matéria dos autos em
nada se relaciona com a aplicação do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, cuja execução
foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução no 10, de 30 de março de 2016, em
razão da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em decisão definitiva proferida pelo
STF no RE no 595.838. Trata-se, no presente caso, do valor descontado pela cooperativa pelos
serviços prestados a terceiros por seus cooperados, na condição de contribuintes individuais, mas
não recolhidos ao Erário.
Esclareça-se, também, que as cooperativas se equiparam a empresas para efeito da
legislação previdenciária, como estabelece o parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991.
Quanto à Selic, aplico a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o com fundamento na Súmula Carf no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Registre-se que consta do Relatório Fiscal (fl. 67) e do Relatório de Diligência (fl.
597) que os livros contábeis foram examinados pela Autoridade Lançadora para apuração do
débito.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 949
DF CARF MF
Original